Tribunal: STJ
Processo: 5001620-96.2020.8.24.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2472309 - SC(2023/0364536-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
EMBARGADO
: TIJUCAS
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da exigência dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, da
necessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, da insuficiência da
mera indicação de repositório oficial e da exigência de
direto.
link
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à
desnecessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma com base nos
Documento eletrônico VDA54958439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 74772661-f228-45aa-b8bc-48cf44f42fb7

arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ; (ii) saber se houve omissão quanto
à mitigação dos requisitos por dissídio jurisprudencial notório; (iii) saber se houve
omissão quanto à aplicação dos princípios da eficiência e da cooperação, dos arts.
6o e 8o do CPC; (iv) saber se houve omissão quanto aos princípios do art. 5,
XXXV, LV, XXXIV, da Constituição; e (v) saber se é cabível a multa do
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistente omissão: o acórdão embargado examinou expressamente a
necessidade de demonstração da divergência nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC e do
§ 4o, do RISTJ, reputando imprescindível a juntada do inteiro
art. 266,
teor dos acórdãos paradigma e insuficiente a mera indicação de repositório ou
referência genérica a sítio eletrônico.
5. Afasta-se a alegada flexibilização por dissídio notório e por princípios da
eficiência, cooperação e garantias do
o da Constituição, por prevalecer a
art. 5
natureza vinculada dos embargos de divergência e a uniformidade da
jurisprudência desta Corte.
6. Multa do
§ 2o, do CPC: não aplicada, ausente intuito protelatório,
art. 1.026,
com advertência quanto à reiteração de embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de desnecessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma e reafirma a
exigência estrita dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. 2. Não se
aplica a multa do
§ 2o, do CPC quando ausente intuito protelatório,
art. 1.026,
mantida a advertência quanto à reiteração de embargos.”
CPC, arts. 1.022, 1.043 § 4, 6, 8, 1.026 §§ 2, 3;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 4; CF,
incisos XXXV, LV, XXXIV.
art. 266
art. 5,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
20/6/2023;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/03/2026 11/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54958439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 74772661-f228-45aa-b8bc-48cf44f42fb7

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54958439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 74772661-f228-45aa-b8bc-48cf44f42fb7

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2472309 - SC (2023/0364536-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325

RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827

MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113

EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845

JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414

MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
EMBARGADO
: TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371

RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950

BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da exigência dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ, da
necessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, da insuficiência da
mera indicação de repositório oficial e da exigência de
direto.
link
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à desnecessidade
de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma com base nos arts. 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ; (ii) saber se houve omissão quanto à mitigação dos
requisitos por dissídio jurisprudencial notório; (iii) saber se houve omissão quanto à
aplicação dos princípios da eficiência e da cooperação, dos arts. 6o e 8o do CPC; (iv)
saber se houve omissão quanto aos princípios do
XXXV, LV, XXXIV, da
art. 5,
Constituição; e (v) saber se é cabível a multa do
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexistente omissão: o acórdão embargado examinou expressamente a necessidade
de demonstração da divergência nos termos do
§ 4o, do CPC e do
art. 1.043,
art. 266,
§ 4o, do RISTJ, reputando imprescindível a juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma e insuficiente a mera indicação de repositório ou referência genérica a
sítio eletrônico.
5. Afasta-se a alegada flexibilização por dissídio notório e por princípios da
eficiência, cooperação e garantias do
o da Constituição, por prevalecer a
art. 5
natureza vinculada dos embargos de divergência e a uniformidade da jurisprudência
desta Corte.
6. Multa do
§ 2o, do CPC: não aplicada, ausente intuito protelatório, com
art. 1.026,
advertência quanto à reiteração de embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese de
Tese de julgamento:
desnecessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma e reafirma a
exigência estrita dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. 2. Não se aplica
a multa do
§ 2o, do CPC quando ausente intuito protelatório, mantida a
art. 1.026,
advertência quanto à reiteração de embargos.”
CPC, arts. 1.022, 1.043 § 4, 6, 8, 1.026 §§ 2, 3;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 4; CF,
incisos XXXV, LV, XXXIV.
art. 266
art. 5,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
20/6/2023;
nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgado em 14/11/2023.
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

RELATÓRIO
DISCOVER BRASIL LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão de
fls. 3.135-3.138, que, em agravo interno nos embargos de divergência em agravo em
recurso especial, reafirmou os requisitos formais dos embargos de divergência,
notadamente a necessidade de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, a
insuficiência da mera indicação de repositório oficial e a necessidade de
direto, e
link
concluiu pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 3.135-3.137):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS
FORMAIS. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento no
-E, V, c/c o art.
art. 21
266-C do RISTJ, em razão da ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial
nos termos legais e regimentais e da não juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma.
2. A parte agravante sustenta que a decisão agravada especifica os acórdãos
paradigma, tornando desnecessária a juntada de cópia integral, bastando a citação de
repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação da fonte, conforme os
arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ. Argumenta ainda pela mitigação dos
requisitos formais em casos de dissídio jurisprudencial notório.
3. A parte agravada, em contrarrazões, defende que a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma é requisito extrínseco do recurso, previsto nos arts. 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ, sendo sua ausência um vício substancial insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do inteiro
teor dos acórdãos paradigma nos embargos de divergência pode ser suprida pela mera
indicação de repositório oficial ou pela reprodução do julgado com indicação da fonte,
considerando os requisitos formais previstos nos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o,
do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que os embargos de
divergência são recurso de fundamentação vinculada, exigindo a demonstração
dadivergência nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ,
sob pena de vício substancial insanável.
6. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma, compreendendo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, é requisito indispensável para a comprovação
do dissenso jurisprudencial. A mera indicação de repositório oficial oua reprodução do
julgado com indicação da fonte não supre tal exigência.
7. A jurisprudência do STJ também estabelece que a indicação de que os
julgados foram extraídos do
do STJ é insuficiente, sendo necessário o
site
fornecimento do
para acesso direto ao inteiro teor do acórdão paradigma.
link
8. No caso concreto, a ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
paradigma inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, conforme
entendimento reiterado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência exigem a demonstração do
dissenso jurisprudencial nos exatos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, §
4o, do RISTJ, sendo indispensável a juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma.
2. A mera indicação de repositório oficial ou a reprodução do julgado com indicação
da fonte não supre a exigência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma. 3. A
ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma configura vício substancial
insanável, que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque não
foram apreciados argumentos sobre a desnecessidade de juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma com base nos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e
266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na mitigação dos
requisitos por dissídio notório e nos princípios da eficiência e da cooperação (arts. 6o
e 8o do Código de Processo Civil), além dos princípios constituicionais previstos no
o, XXXV, LV, XXXIV, da Constituição.
art. 5
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito
modificativo, para sanar a omissão e admitir os embargos de divergência, com
posterior provimento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 3.169-3.172,
com pedido de aplicação da multa do
§§ 2o e 3o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Daí se dizer que se trata de recurso de fundamentação vinculada, tendo seu
cabimento restrito às hipóteses listadas no
da lei processual.
art. 1.022
No presente caso, os embargos de divergência foram liminarmente
indeferidos diante da não juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma da Terceira
Turma (
e
e da
REsp n. 1.976.741/RJ, REsp n. 1.698.712/SP REsp n. 1.854.487/DF)
Quarta Turma (
.
REsp n. 1.878.875/DF)
Ao apreciar o agravo interno, o acórdão embargado expressamente
afirmou o seguinte (fls. 3.142-3.143):
Nada obstante o esforço argumentativo da agravante, suas razões não se
mostram hábeis a infirmar a consolidada jurisprudência do STJ, de que os embargos
de divergência têm característica de recurso de fundamentação vinculada, sendo
imperativo que a demonstração da divergência se faça nos exatos termos estabelecidos
pelo § 4o do
do CPC e pelo § 4o do
do RISTJ, sob pena de se
art. 1.043
art. 266
configurar vício substancial, não passível de correção após a interposição do recurso.
Verifica-se que, no presente caso, não houve a juntada do inteiro teor dos
acórdãos paradigma.
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

É uníssono o entendimento dos órgãos do STJ incumbidos do exame de
embargos de divergência, no sentido de que o inteiro teor dos arestos paradigma
compreende a ementa, o relatório, o voto e a certidão de julgamento, bem como de que
a indicação do Diário da Justiça, físico ou eletrônico, em que publicado o acórdão não
é suficiente, já que que não contempla o inteiro teor do julgado.
Além disso, também não se considera suficiente a indicação de que os julgados
foram extraídos do
do STJ, sendo necessária a indicação do
para acesso direto
site
link
ao inteiro teor do acórdão paradigma.

Inexiste a alegada omissão, pois os argumentos da
parte embargante foram expressamente apreciados, como se constata do trecho
acima transcrito, embora considerados insuficientes para ultrapassar o juízo de
admissibilidade dos embargos de divergência.
No que se refere à alegada omissão quanto aos princípios da eficiência e
da cooperação e às teses constitucionais invocadas para afastar a exigência formal,
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão embargado, a questão foi decidida pela
exigência estrita dos requisitos legais e regimentais, com referência à uniformidade
da jurisprudência e à natureza vinculada dos embargos de divergência, o que afasta a
pretendida flexibilização.
Percebe-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam
mero inconformismo da parte com o resultado do processo, hipótese que,
claramente, não justifica seu cabimento.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Documento eletrônico VDA52984691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:46
Código de Controle do Documento: 1ddd8be0-a97d-4d7e-afe6-51202fd1e5ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.472.309 / SC
Número Registro: 2023/0364536-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016209620208240072
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
EMBARGADO : TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
Documento eletrônico VDA54949226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:24
Código de Controle do Documento: 58268a92-a5f5-4f88-8aeb-f09f64623282

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISCOVER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: APOSTOLO NICOLAU PITSICA - SC008325
RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
MATHEUS MEDAUAR SILVA - BA037113
EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA - SP295845
JOSÉ ELIAS DE ALBUQUERQUE MOREIRA - BA077414
MARIA EDUARDA BATISTA ANDRADE - BA061506
EMBARGADO : TIJUCAS INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ADILSON JUVELINO DE SOUZA - SC022371
RODRIGO WALTER - SC021710
INTERES.
: CLAUDIA DA SILVA
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES
INTERES.
: WANDERLEY APARECIDO COLETTI
ADVOGADOS
: CLAUDEMAR FERREIRA DA SILVA - PR064950
BEATRIZ CANDIDO BRANCO - PR091800
INTERES.
: JOSE MARIANO NEVES BARBOSA
INTERES.
: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:24
Código de Controle do Documento: 58268a92-a5f5-4f88-8aeb-f09f64623282